Tribunal: TJSP
Processo: 0177032-66.2012.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0177032-66.2012.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ALCIDNEY DE MATOS e LILIAN KELEN FERREIRA DE MATOS, é
agravado MARCELO GUERSTEIN SEGALIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo, com imposição de multa. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0177032-66.2012.8.26.0100/50001 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 0177032-66.2012.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Agravantes: Alcidney de Matos e outro
Agravado: Marcelo Guerstein Segalis
Voto no 48.363
AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, CPC).
Decisão monocrática de indeferimento da gratuidade da
justiça. Não comprovação do preenchimento dos requisitos
para a concessão das benesses da gratuidade. Decisão
impugnada mantida. Aplicação, outrossim, da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO,
COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Agravo interno apresentado por Alcidney de Matos e
outro contra a decisão monocrática de fls. 831/833, que, em ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de ressarcimento e indenização, indeferiu
o pedido de justiça gratuita postulado pelos apelantes.
Sustentam, consoante as razões de fls. 848/857, que devem
ser considerados os valores declarados ao imposto de renda, que
indicam o recebimento de cerca de R$ 2.300,00 por mês. Alegam que o
valor de negociação do imóvel não impede a concessão do benefício,
uma vez que o contrato é de nove anos atrás e que não receberam o valor
acordado. Afirmam que a pessoa jurídica da qual o agravante é sócio
está inativa, discordando da apresentação de documentos em relação à
pessoa que não participa dos autos.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0177032-66.2012.8.26.0100/50001 -Voto no
3
2. O agravo não comporta provimento, devendo-se
preservar o quanto decidido monocraticamente por este Relator.
Consoante consta dos autos, quando do processamento da
apelação, os agravantes pleitearam a concessão da justiça gratuita, o que
foi indeferido pela decisão ora agravada.
Na espécie, os agravantes não demonstraram sua
hipossuficiência econômica. Tal como colocado na decisão monocrática:
“Indefere-se
o
pedido
de justiça gratuita formulado por
ALCIDNEY e LILIAN. Na realidade, já se destacou a falta de
elementos mínimos a confirmar a hipossuficiência arguida pelos
recorrentes, conforme os termos em que lavrada a decisão de fls.
795: “Inexistem elementos mínimos a corroborarem a declaração de
hipossuficiência”. Em resposta à exibição de novos elementos
probatórios, limitaram-se os apelantes à juntada da declaração de
IR ano calendário 2017 e 2018 (fls. 801/807). Por esses documentos,
de fato observa-se rendimentos mensais de aproximadamente R$
2300,00. Porém, como se anota do instrumento contratual firmado
entre os litigantes, ALCIDNEY se intitulava como sendo
empresário, ao passo que a negociação envolveu um imóvel alienado
por R$ 315.000,00 (fls. 18), montante que não é baixo se comparada
a data da transação (junho de 2011), muito longe de ser considerado
como de interesse social. As declarações de imposto de renda,
isoladamente consideradas, não servem à demonstração da
hipossuficiência. Isso porque, é evidente que se trata de informação
unilateral prestada ao fisco, até mesmo se considerado que a
declaração indica que a natureza da ocupação é de “proprietário de
empresa ou de forma individual ou empregador-titular” (fls. 801),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0177032-66.2012.8.26.0100/50001 -Voto no
4
daí porque exigível, no mínimo, a comprovação de renda da própria
pessoa jurídica. Exigia-se, neste contexto, esforço dos apelantes na
demonstração cabal da ausência de renda mínima a possibilitar o
recolhimento do preparo, nos termos da obrigação considerada pelo
art. 373, II, do CPC, aqui admitido o emprego da analogia. Além
disso, como já assinalado, causa estranheza a afirmação de que “... o
presente processo data de 2012, pelo que, no transcurso destes 07
anos, a realidade financeira dos recorrentes foi modificada
drasticamente” (fls. 798), quando essa modificação tenha sido
comunicada apenas depois de julgado o feito e reconhecida a
sucumbência, ainda que parcial, dos recorrentes. Por fim, nada foi
apresentado em relação a coapelante Lilian, não se podendo atestar
que a referida litigante ainda permanece com a ocupação trazida no
instrumento contratual” (fls. 831/832).
Os recorrentes insistem neste recurso na necessidade do
benefício da gratuidade da justiça, no entanto, a decisão agravada está
bem fundamentada e deve prevalecer.
Tal como colocado, os agravantes litigaram em primeiro
grau de jurisdição sem qualquer alusão ao pedido de gratuidade da
justiça, recolhendo regularmente as custas e despesas processuais, em
valor expressivo (R$ 4.075,82 - fls. 516/519), inclusive em grau recursal
(AI 2017881-63.2017.8.26.0000), o que denota boa saúde financeira.
Nestes termos, o pedido de gratuidade somente agora
deduzido dependia de alteração superveniente da situação econômica
ostentada pela parte, notadamente com a demonstração do decréscimo
de rendimentos ao longo dos anos, conforme alardeado, não servindo
para tanto somente o imposto de renda dos exercícios de 2018 e 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0177032-66.2012.8.26.0100/50001 -Voto no
5
em que não há alteração substancial de rendimentos, sem que tenham
sido juntadas as declarações dos anos anteriores que os permitiram
suportar o pagamento das custas e despesas processuais em valores
substanciais.
Sem prejuízo, sustentaram os recorrentes que “... a pessoa
jurídica a qual o AGRAVANTE era sócio já está inativa há muito tempo,
conforme comprova documento” (fls. 855).
Entretanto, olvidaram-se, mais uma vez, de provar o
alegado, pois o recurso não veio acompanhado de qualquer
comprovação neste sentido.
Reconhecido, outrossim, por unanimidade, que este agravo
é manifestamente improcedente, de rigor, com lastro no § 4o, art. 1.021,
do Código de Processo Civil, a aplicação da multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa, destacando se, pela pertinência, a doutrina de
MARINONI, ARENHART e MITIDIERO: “Nesse caso há dever de
imposição da multa, na medida em que com isso o legislador busca
resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a
proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários”
(Código de processo civil comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 1082).
Esclareça-se, por fim, que a despeito da objeção ao
julgamento em sessão permanente e virtual, mostra-se inócua a sessão
presencial para a apreciação do presente recurso, vez que inadmissível a
sustentação oral no julgamento de agravo interno, nos termos do art.
146, par. 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, com redação dada
pelo Assento Regimental no 552/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0177032-66.2012.8.26.0100/50001 -Voto no
6
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, em razão de sua
manifesta improcedência, com aplicação de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa.
Donegá Morandini
Relator